Tribunal: TJDFT
Processo: 0115319-08.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0115319-08.2004.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO.CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 4.732/2011. PERDA DO OBJETO. 1. Não se conhece da parte do recurso cujas alegações são trazidas a lume apenas em sede recursal, consubstanciando inovação - questão, de fato, nova, já que não debatida nem suscitada na instância originária. 2. Diante da declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, que suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão do ICMS não recolhido em razão de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, impõe-se confirmar a falta de interesse de agir do Ministério Público para obter a declaração de nulidade do TARE ou para tornar ineficaz o crédito fiscal atribuído ao réu-contribuinte. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega violação aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, § 6o, 155, § 2o, inciso XII, alínea “c”, 155, § 2o, incisos IV, V, alíneas “a” e “b”, VIII, e XII, alínea “g”, todos da Constituição Federal, defendendo ser descabida a extinção do processo sem julgamento de mérito, diante da manifesta inconstitucionalidade da Lei Distrital 4.732/2011, que concedeu benefício fiscal de remissão aos créditos decorrentes de benefícios fiscais considerados anteriormente inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, § 6o, 155, § 2o, inciso XII, alínea “c”, 155, § 2o, incisos IV, V, alíneas “a” e “b”, VIII, e XII, alínea “g”, todos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005